Tribunal: TJDFT
Processo: 0701278-86.2023.8.07.9000
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-07-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Edilson Enedino das Chagas Número do processo: 0701278-86.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELISIA CORDEIRO FERNANDES REPRESENTANTE LEGAL: MAYARA CORDEIRO MELO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Fica intimada a parte agravante para que se manifeste em 5 dias sobre as informações prestadas pelo Distrito Federal. O silêncio será tido como aquiescência com o informado, o que culminará com a perda do objeto do presente agravo. P. BRASÍLIA, DF, 24 de julho de 2023 07:58:32. Edilson Enedino das Chagas Juiz de Direito